Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004610-16.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON ALVES DORNELES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos do Cumprimento de sentença oposto por V.G.T.D. representado por sua genitora JAKELINE APARECIDA TEIXEIRA.
O Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da gratuidade para o processamento deste Agravo.
Consoante se infere da decisão ID 34959976, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante para que trouxesse documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses, bem como declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos, o que não foi devidamente atendido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, não consta nos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do Agravante, de modo que, não tendo comprovada a real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
Embora o Recorrente tenha juntado cópia da CTPS, na qual consta que está desempregado, este afirmou na peça recursal que trabalha como vendedor, mas não trouxe qualquer prova dos seus rendimentos.
Assim, em que pesem às alegações de que não dispõe de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal, tenho que a improcedência do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica da Recorrente.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora